Tribunal: TJMT
Processo: 1011181-11.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011181-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1011181-11.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

1011181-11.2019.8.11.0041

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – RÉU – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento do pedido pelo Réu o torna responsável pelo ônus sucumbencial, sendo o caso de procedência da pretensão inicial e condenação ao pagamento da verba honorária.

2.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1011181-11.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINÁPOLIS – CAMPILEITE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal nº 1011181-11.2019.8.11.0041, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 100778498).

O Apelante sustenta que pretende a redução da multa lançada no TAD nº 1108489-3 em decorrência de lei nova. Aduz que o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da nova lei, porém julgou improcedente o pedido inicial. Discorre sobre a retroatividade da legislação tributária em relação à lei mais benigna. A pretensão recursal se volta para procedência do pedido inicial.

O Apelado, em contrarrazões, pede o desprovimento do recurso (Id. 100778504).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Paulo Ferreira Rocha, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 101222959).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1011181-11.2019.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS
REPRESENTANTE: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta que pretende a redução da multa lançada no TAD nº 1108489-3 em decorrência de lei nova. Aduz que o juízo de primeiro grau reconheceu a incidência da nova lei, porém julgou improcedente o pedido inicial. Discorre sobre a retroatividade da legislação tributária em relação à lei mais benigna.

Em sua petição inicial o Autor, ora Apelante, formulou o seguinte pedido:

c) Que seja reduzida a multa lançada no TAD 1108489-3, no valor de R$ 91.634,14, lavrada no termo de apreensão e depósito nº 1108489-3, a quantia de 05 UPF conforme art. 45, §8º da lei 7098/98, ou até o limite do valor do imposto (R$ 5.498,05), pelos fatos acima demonstrados, e pela violação aos princípios do não-confisco, e da equidade e proporcionalidade da multa, conforme orientação jurisprudencial do STF.

(Id. 100777094)

Por ocasião da contestação (Id. 100778473), o Réu afirmou que em decorrência da Lei Estadual nº 10.978/2019, que alterou a Lei Estadual nº 7.098/98, a penalidade foi reduzida, não mais subsistindo o interesse jurídico deduzido na inicial.

No Recurso de Apelação, conforme mencionado alhures, o Apelante se limita a afirmar que a Lei Estadual nº 10.978/2019, com redução da multa, implica em extinção do processo com resolução do mérito.

Nesse cenário, o que se tem é que na contestação o Réu reconheceu a procedência do pedido, visando à redução da multa, sendo que o Autor, no Recurso de Apelação, discorda da improcedência e condenação ao pagamento de honorário advocatício.

Em relação a esse aspecto, o art. 90 do Código de Processo Civil prevê:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

É possível afirmar, portanto, que o reconhecimento do pedido pelo Réu o torna responsável pelo ônus sucumbencial, sendo o caso de procedência da pretensão inicial e condenação ao pagamento da verba honorária.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para: i) reconhecer a procedência do pedido inicial, para redução da multa em decorrência da
Lei Estadual nº 10.978/2019,
conforme prevê o art. 487, inc. III, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil; ii) condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos pela metade em decorrência do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022